Tribunal: TJSP
Processo: 2016535-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2016535-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZ
FELIPE SANTOS DOS REIS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016535-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2016535-72.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luiz Felipe Santos dos Reis
Comarca: São Paulo
Voto no 47.886
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 18a Vara Criminal da Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante,
incurso no artigo 33 da Lei no 11.343/06, e teve convertida a
custódia cautelar em decisão carente de fundamentação idônea,
destacando que atos infracionais não servem para obstar a
pretendida libertação do paciente. Afirma que o paciente é primário e
possui bons antecedentes, a significar que, em caso de eventual
condenação, será aplicado o privilégio, bem como será substituída a
pena corporal e o regime prisional poderá ser o aberto. Alega, ainda,
que estão ausentes os requisitos para a manutenção da custódia
cautelar, razão pela qual a permanência do paciente no cárcere
afronta o princípio da proporcionalidade entre outras garantias
constitucionais. Invoca a aplicação do entendimento doutrinário e
jurisprudencial. Pleiteia, assim, a concessão liminar da ordem, para
que a medida extrema seja revogada, com a consequente expedição
do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de uma
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Indeferida
a
liminar
(fl.
57),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 60-62).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 65-69).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016535-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia
28 de janeiro de 2020, quando trazia consigo, para o fim de entrega
ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer
outra forma de disseminação de uso, 553 invólucros acondicionando
o total de 236,7g de cocaína, 123 invólucros contendo o total de
300,4g de maconha e 40 invólucros acondicionando o total de 13,4g
de crack, substâncias entorpecentes e que determinam dependência
física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Inviável a pretendida revogação da prisão
preventiva.
Estando
presentes
os
motivos
para
a
manutenção da custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime
imputado, fundada a tipificação em indícios razoáveis da autoria e
materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito
embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada no
contraditório processual, sendo descabido apreciar argumentos de
mérito nesta oportunidade.
A conduta imputada ao paciente traz perigo
à ordem pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas,
posto que motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no
cotidiano.
Portanto,
apresentam-se
os
requisitos
da
prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo,
portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016535-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração
na conduta.
Diversamente do sustentado, a decisão
impugnada emergiu suficientemente fundamentada, notadamente
por conta da expressiva quantidade de entorpecentes que teriam sido
apreendidos pelos policiais em poder do ora paciente (fls. 41-46).
Não se verifica, assim, violação do princípio
da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam
incompatíveis ao caso em apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame
prematuro do mérito da denúncia, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016535-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator